Tribunal: TCU
Processo: 011.307/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7760/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.307/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Darlan Hister (XXX.719.019-XX); Eberson Roberto Kummer (XXX.980.229-XX); Evelin Caroline Tyszka (XXX.488.779-XX); Giovani Bonadiman (XXX.724.349-XX); Heloisa Moraes Kipfer (XXX.429.979-XX); Jaime Rocha (XXX.028.289-XX); Leticia Thais Mergen (XXX.534.119-XX); Noemia do Carmo Linhar (XXX.032.710-XX); Rafael Leonidas Martemev (XXX.236.029-XX); Samanta Aparecida Correia Pinheiro de Moraes de Freitas (XXX.117.439-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.